Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NA INICIAL. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DO TÍTULO EM AMBOS OS LADOS. NECESSIDADE. CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. Caso em que a ação de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória foi extinta pelo não atendimento de determinação de emenda à inicial, em decorrência da ausência de apresentação dos seguintes documentos: a) comprovantes da origem do crédito; b) cópia do verso da nota promissória.
3. Não é exigível, na execução de título extrajudicial lastreada em ação monitória, a declinação da causa debendi pelo autor, com a imposição de juntada do título prescrito no feito e, a seu turno, ao réu, na via dos embargos, a demonstração da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito alegado na inicial.
4. Uma vez que a prova da origem da dívida não é elemento indispensável à admissibilidade da execução, é prescindível a apresentação de documentos comprobatórios da origem do crédito.
5. Por outro lado, como a nota promissória tem como um dos princípios o da cartularidade, e, em decorrência, a possibilidade de transmissão do crédito, por meio de aval ou endosso, a juntada cópia do verso do título é essencial para aferir se houve a circulação dele por meio das referidas operações.
6. Apesar de se tratar de providência simples e de ter sido intimada em duas oportunidades seguidas, a exequente não atendeu a determinação de emenda à inicial, mediante juntada de documento essencial à propositura da ação. Desse modo, deve ser mantido o decisum de indeferimento da inicial.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por fundamentos diversos.